Tribunal: CARF
Processo: 12448.734422/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734422/2012-54
ACÓRDÃO
2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA LIMA CHAVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Súmula Carf no 28.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a prefaciais arguidas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls. 177/184), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF do ano calendário 2008, no montante de R$ 289.459,83.
.
O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizados
por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada”, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal - TVF que é parte integrante do presente Auto (fls. 160/176).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
3
Cientificada do lançamento em 05/11/2012 (fls. 185), a autuada ingressou com
impugnação em 03/12/2012 (fls. 191/220), por intermédio de seu procurador (fls.221/223), com
os argumentos a seguir sintetizados.
A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/10/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Houve Erro na indicação do sujeito passivo;
2) Não houve obediência ao disposto no art. 6o da LC 105/2001, em razão de
quebra do sigilo bancário antes do início da ação fiscal;
3) Houve quebra indevida do sigilo bancário;
4) Houve aplicação indevida da presunção;
5) A fiscalização não apurou quando os depósitos em cheque efetivamente ficam
disponíveis;
6) Devem ser excluídos os valores referentes aos cheques devolvidos;
7) Os rendimentos com origem comprovada e os já tributados deveriam ser
abatidos do levantamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Tendo em vista que a recorrente, quanto à preliminar de não obediência ao
disposto no art. 6o da LC 105/2001, em razão de quebra do sigilo bancário antes do início da ação
fiscal, trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sobre o assunto, impõe-se observar inicialmente o disposto na Lei Complementar
no 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, e no
Decreto no 3.724/01, que regulamenta a Lei Complementar no 105/01 no que
concerne à requisição, ao acesso e ao uso das informações bancárias pela
Secretaria da Receita Federal.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/01 prevê o exame dos extratos das contas
de depósitos e de aplicações financeiras disponibilizados pelas instituições
bancárias apenas quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e quando tais verificações forem consideradas
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente.
(Regulamento)Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
Por sua vez, o Decreto no 3.724/01, que autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus
clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF, discrimina em seu art. 3o as hipóteses em que se considera
indispensável a verificação desses dados.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
5
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de
que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)XII - intercâmbio de
informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios internacionais,
para fins de arrecadação e fiscalização de tributos. (Incluído pelo Decreto no
8.303, de 2014)(...)§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os
fins do inciso XI deste artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
(...)Importa salientar que o fornecimento dessas informações à autoridade
tributária por parte das instituições financeiras não constitui de forma alguma
violação ao direito de sigilo bancário do contribuinte, a teor do art. 1o, §3o, da
referida Lei Complementar, uma vez que os dados obtidos permanecem
protegidos contra a divulgação ao público. A inviolabilidade das informações
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
6
fornecidas ao fisco também está salvaguardada pelo art. 198 do CTN, que veda a
divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários de qualquer
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira
dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou suas atividades.
No caso concreto, verifica-se que a contribuinte foi identificada no curso da ação
fiscal empreendida em face de Evaristo de Azevedo Costa, CPF 725.512.167-53,
como co-titular de contas bancárias por ele mantidas junto aos bancos Itaú, Caixa
Econômica Federal e Santander, o que motivou a abertura da ação fiscal contra a
mesma (fls. 160/161).
Cabe mencionar que o processo de impugnação de Evaristo de Azevedo Costa foi
apreciado por esta Turma de Julgamento em sessão de 16/08/2017, tendo sido
integralmente mantido o lançamento efetuado pela autoridade autuante
(Processo no 12448.734420/2012-65).
De acordo com o TVF integrante do Auto de Infração lavrado em face de Evaristo
de Azevedo Costa (Processo no 12448.734420/2012-65 - fls. 611/613), este foi
intimado reiteradas vezes (Termos no 001 a 004 e 007 a 009) a informar todas as
instituições financeiras em que manteve conta no ano calendário 2008, indicando
os respectivos co-titulares e apresentando cópia dos extratos bancários e dos
informes de rendimentos financeiros do período (Processo no
12448.734420/2012-65 - fls. 11/22, 26/31). No entanto, apesar de ter solicitado
diversas prorrogações de prazo para atendimento, não apresentou resposta aos
referidos Termos.
Cumpre ressaltar que no procedimento fiscal as intimações expedidas e os
documentos solicitados, todos com o devido amparo legal, têm como objetivo o
estabelecimento da verdade material, pautando-se o servidor público nos estritos
limites das normas legais. Vale lembrar, ainda, que nenhuma pessoa física ou
jurídica pode eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos auditores fiscais no exercício de suas funções,
conforme disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99.
Dessa forma, diante da ausência de resposta de Evaristo de Azevedo Costa e
considerando as formalidades previstas na Lei Complementar n° 105/2001 e no
Decreto n° 3.724/2001, foram solicitados às instituições financeiras, através de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF (Processo no
12448.734420/2012-65 - fls. 181/577), os dados cadastrais e os extratos de
movimentação em conta corrente e de aplicações financeiras do mesmo,
conforme detalhado TVF que integra o Auto de Infração em seu nome (Processo
no 12448.734420/2012-65 - fls. 615/616).
Segundo a Solicitação de Emissão de RMF (Processo no 12448.734420/2012-65 –
fls. 176/180), as requisições foram emitidas com fundamento no art. 3o, XI, do
Decreto no 3.724/01 (indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato), haja vista que o §2o, I, deste mesmo dispositivo define como
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
7
indício de interposição de pessoa a indicação, através das informações
disponíveis, de que a movimentação financeira do sujeito passivo é superior a dez
vezes a renda disponível por ele declarada. Verifica-se através dos dados
constantes do relatório da Solicitação de Emissão de RMF que Evaristo de
Azevedo Costa, de fato, se enquadrava nessa hipótese, uma vez que, de acordo
com as Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira – Dimof
constantes dos sistemas da RFB, o mesmo apresentou movimentação financeira
total cerca de 60 vezes maior que a renda disponível informada em sua DIRPF.
Cabe esclarecer que por meio da Dimof, instituída através da Instrução Normativa
IN RFB no 811, de 28 de janeiro de 2008, as instituições financeiras passaram a ser
obrigadas a informar à RFB, semestralmente, os montantes globais mensais das
operações efetuadas pelos usuários de seus serviços, independentemente da
existência de qualquer procedimento fiscal em face dos mesmos. Não obstante,
verifica-se que no caso em tela tais valores serviram tão somente como
parâmetro para a fiscalização e não como base a constituição do lançamento, ao
contrário do que alega a impugnante. A omissão de rendimentos foi apurada com
base nos extratos bancários e em documentos apresentados por Evaristo de
Azevedo Costa, conforme exposto de forma detalhada no TVF integrante do
presente Auto.
Conclui-se, portanto, que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não podendo prosperar as
alegações de que os elementos de prova trazidos aos autos foram obtidos com
desrespeito à legislação vigente.
No que se refere à preliminar de nulidade do lançamento em razão da quebra
indevida de sigilo bancário, razão também não assiste à recorrente.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
8
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
Quanto à titularidade dos rendimentos e ao suposto erro na indicação do sujeito
passivo, por não haver se desincumbido de comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, embora devidamente intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a
titularidade dos depósitos pertence ao titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
9
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim, caso é de serem rejeitadas as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Extrai-se do TVF que no curso da ação fiscal empreendida em face de Evaristo de
Azevedo Costa, CPF 725.512.167-53, a autuada foi identificada, através das respostas às
Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF emitidas, como co-titular de
contas mantidas pelo mesmo junto aos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander. Com
base nos extratos bancários obtidos naquela fiscalização, a contribuinte foi intimada (Termos no
001 e no 002) a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
valores creditados/depositados nas contas mantidas em co-titularidade.O lançamento com base
em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular e
cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes créditos.
De acordo com a resposta de 13/08/2012, o auditor constatou que a contribuinte
não comprovou a origem de nenhum dos valores creditados/depositados no ano calendário 2008
nas contas bancárias de titularidade de Evaristo de Azevedo Costa em que constou como co-titular
e, pelo teor da referida resposta, não havia motivação para a realização de novas intimações.
De acordo com o TVF, 50% dos valores creditados/depositados nas contas mantidas
em co-titularidade foram tributados no CPF de Evaristo de Azevedo Costa e os outros 50% no CPF
de Roberta Lima Chaves, conforme legislação pertinente.
A exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em instituição financeira para os
quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou a origem dos recursos utilizados.
Essa infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei no 10.637/02, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
10
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
11
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
No caso concreto, como bem destacado na decisão de piso, a contribuinte alega
que se encontra comprovada a origem dos recursos, uma vez que a grande maioria dos depósitos
bancários levantados referese à atividade de compra e venda de veículos realizada por Evaristo de
Azevedo Costa, cotitular de suas contas bancárias, conforme resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 12 protocolada em 22/08/2012 pelo mesmo (Processo no 12448.734420/2012-65 - fls.
129/146).
Em seu recurso a interessada traz aos autos parte da aludida resposta (fls.224/239).
Não obstante, verifica-se que as justificativas apresentadas sobre a compra e venda de veículos
referem-se a depósitos efetuados no Citibank, os quais não fazem parte do lançamento em tela,
conforme se verifica na relação constante do TVF (fls. 172/176). São objeto do presente
lançamento apenas valores creditados nas contas n° 0214.001.00877772.3 da Caixa Econômica
Federal; no 0598/98427-6 do Itaú e no 2258-01-000078-5, agência 2258, do Santander, mantidas
em co-titularidade entre a contribuinte e Evaristo de Azevedo Costa (fls. 160).
Quanto aos questionamentos acerca da disponibilidade dos cheques depositados,
cabe observar, preliminarmente, que não se verifica no exame dos extratos bancários da Caixa
Econômica Federal (fls. 82/88) a devolução ou estorno de nenhum dos créditos relacionados pela
contribuinte nesse item de sua defesa (fls. 212).
Relativamente ao possível deslocamento do fato gerador desses depósitos para o
mês seguinte, deve-se esclarecer que tal situação não alteraria o crédito tributário apurado, haja
vista que o imposto de renda devido no Ajuste Anual é tributo cujo fato gerador não se dá
instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. Na hipótese de os
rendimentos omitidos não estarem sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, como
ocorre no presente caso, estes devem, por determinação expressa da Lei no 8.134/90, integrar a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
12
base de cálculo do Ajuste Anual no ano em que forem considerados percebidos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, apenas com a Declaração de Ajuste Anual o imposto se torna definitivo,
podendo a autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo declarante ou, com base
neles, exigir eventual diferença de tributo.
No que tange à alegação genérica de que a mesma situação dos depósitos
relacionados na impugnação teria ocorrido em todo o ano calendário, importa observar que os
créditos devem ser analisados de forma individualizada, cabendo ao contribuinte indicar
claramente a correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados para que
seja apreciada pela instância julgadora.
Sobre a devolução de cheques, a contribuinte sustenta que Evaristo de Azevedo
Costa já efetuou as devidas justificativas à fiscalização em sua resposta datada de 17/08/2012,
demonstrando que tais valores deveriam ter sido expurgados da base tributável.
Com efeito, observa-se que na referida resposta, protocolada em 22/08/2012, o co-
titular indica algumas supostas devoluções de cheques que estariam relacionadas com depósitos
no valor total de R$ 1.947,11 no Citibank e de R$ 21.260,39 no Itaú (Processo no
12448.734420/2012-65 - fls. 129/132).
Relativamente ao Citibank, como já exposto neste voto, os depósitos não fazem
parte do presente lançamento, não cabendo a sua apreciação por esta julgadora. Quanto ao Itaú,
verifica-se que o intimado não identificou as datas de depósito dos cheques devolvidos e os
valores depositados a que se referiam e não apresentou nenhuma documentação comprobatória
correspondente, tal como exposto no TVF (fls. 163). Da leitura do relatório fiscal pode-se constatar
que o auditor não ignorou os valores a serem expurgados, em atitude intolerante e arbitrária, tal
como afirma a interessada. Ao contrário, a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação das
devoluções de cheques suscitadas, intimou Evaristo de Azevedo Costa, através do Termo no 17, a
apresentar os esclarecimentos e documentos necessários à comprovação de suas alegações (fls.
36/38 – item 3). Ainda assim, em sua resposta de 24/09/2012 este alegou não ser viável o
atendimento ao intimado (fls. 39/41).
Vale reproduzir trecho do TVF sobre o assunto (fls. 164):
Conforme já informado anteriormente, não basta o contribuinte afirmar que
alguns depósitos não se concretizaram porque alguns cheques foram depositados
e posteriormente devolvidos, sem identificar a quais valores depositados tais
devoluções de cheques se referiam e sem apresentar a respectiva documentação
comprobatória.
Deveria ter indicado em qual valor depositado o cheque devolvido encontrava-se
incluído e apresentado a documentação comprobatória da composição do valor
depositado e do valor devolvido.Por se tratar de uma presunção legal, tem-se a
inversão do ônus da prova para o contribuinte e, conforme disposto no §2o do
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
13
mesmo
art.
849
do
RIR/99,
os
créditos
devem
ser
analisados
individualizadamente. Assim, a tributação se dá depósito a depósito de origem
não comprovada, não cabendo a exclusão de um montante relativo a depósitos
não efetivados (obtido a partir da soma dos valores debitados na conta) do total
dos valores tributáveis.
Mesmo diante do exposto no TVF, a interessada não juntou à sua defesa nenhum
outro elemento de prova para a finalidade pretendida, permanecendo sem comprovação as
devoluções de cheque suscitadas.
Por fim, cabe esclarecer à contribuinte, como consignado na decisão de piso, que os
rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste Anual só servem de justificativa para os
créditos efetuados em suas contas bancárias se ela própria, a quem a lei atribui o ônus da prova,
lograr estabelecer vínculo, por intermédio de documentação hábil e idônea, entre os valores
declarados e os depósitos objeto da tributação combatida. Se tal prova não for produzida, a
exclusão desses rendimentos do montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que
permanece é a de que os depósitos não justificados representam outros rendimentos, para além
daqueles já declarados.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Assim, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a
presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram caracterizadas as
aquisições de rendas omitidas da tributação, fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43
do Código Tributário Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a prefaciais
arguidas e, no mérito, negar provimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734422/2012-54
14

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 324
DF CARF MF
Original